Tribunal: STF
Processo: HC 229594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélio da Silva Sanches em favor de Guilherme Fernando Giraldelli Paixão contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 831.784/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 6.6.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006.



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados (datados de 5.5.2023) e a decisão impositiva da medida cautelar (de 1º.6.2023). (p. 7)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 1º.6.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Razão assiste ao DD. Promotor de Justiça no que diz respeito à representação da autoridade policial quanto à decretação de prisão preventiva do acusado Guilherme Fernando Giraldelli Paixão.



    Com efeito, o crime a ele atribuído é extremamente grave, tráfico ilícito de entorpecentes.



    Consta da denúncia que no dia 05 de maio de 2023, por volta das 13horas, na Rua Antônio Gazzola, nº 172, Vila Sabiá, nesta cidade e comarca de Sorocaba, GUILHERME POVEDA CAMARGO LIBERATO, envolvendo o adolescente João Vitor dos Santos Cerqueira, trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, 187 (cento e oitenta e sete) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 36,06g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), e laudos de exame químico toxicológico – constatação e definitivo (fls. 17/21), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, KENJY MASSAYUKI OSHIKATA, envolvendo o adolescente João Vitor dos Santos Cerqueira, trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, 07 (sete) embalagens plásticas contendo material com a substância tetrahidrocanabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 21,06g; 37 (trinta e sete) embalagens plásticas contendo a substância cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 33,18g; e, 12 (doze) frascos plásticos contendo material com a substância tetrahidrocanabinol, na forma popularmente conhecida como skunk, com peso líquido de 5,02g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), e laudos de exame químico toxicológico – constatação e definitivo (fls. 17/21), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, GUILHERME FERNANDO GIRALDELLI PAIXÃO, envolvendo o adolescente João Vitor dos Santos Cerqueira, trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, 39 (trinta e nove) embalagens plásticas contendo material com a substância tetrahidrocanabinol, droga popularmente conhecida como maconha com peso líquido de 61,96g; 01 (um) “tijolo” de material com a substância tetrahidrocanabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 327,54g; e 28 (vinte e oito) frascos plásticos contendo material com a substância tetrahidrocanabinol, na forma popularmente conhecida como skunk, com peso líquido de 11,84g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), e laudos de exame químico toxicológico – constatação e definitivo (fls. 17/21), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.



    Importante destacar que o acusado, de acordo com fls. *, responde e já foi condenado por outros crimes, indicando personalidade voltada para a atividade criminosa.



    Portanto, em confronto com as condições pessoais do acusado (art. 282, §6º, do CPP), e havendo fortes indicativos de materialidade e autoria delitiva (depoimento das testemunhas e apreensão das drogas), entendo que não há nada nos autos que indique, com segurança, que quaisquer outras medidas alternativas à prisão sejam suficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e aplicação da lei penal.



    Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de, qualificado nos autos”. (eDOC 5, p. 142)



    Aparentemente, a decisão acima está incompleta e com trechos que não condizem à realidade dos autos. 



    Os documentos de eDOC 5, p. 133 e 137 certificam que o único registro existente contra o paciente é o da ação penal de origem. Ou seja, diferentemente da informação do trecho acima (“responde e já foi condenado por outros crimes, indicando personalidade voltada para a atividade criminosa”), o paciente é primário.



    Ademais, consta da denúncia que o paciente supostamente trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 36,06g. (eDOC 5, p. 128) 



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência 



    do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. O juízo da ação penal poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente